Tribunal: TRF3
Processo: 5001628-89.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
331/907)

5001628-89.2021.4.03.6140

DJEN Data: 09/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 09/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001628-89.2021.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO JOSE FIRMIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA CAVALCANTE SBIZERA DASSISTI - SP381169-A

APELADO: MARCELO JOSE FIRMIANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA CAVALCANTE SBIZERA DASSISTI - SP381169-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES RURAIS E ESPECIAIS COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO C. STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 29/11/1984 a 24/07/1991, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 04/12/1995 a 22/06/2015, 03/08/2015 a 17/07/2016, 25/10/2016 a 05/06/2017 e 10/07/2017 a 06/07/2018.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 01/01/1998 a 31/03/2001, 03/08/2015 a 31/12/2015 e 10/07/2017 a 06/07/2018, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/02/2019).

III. Razões de decidir

3. Com base no início de prova material apresentado, corroborado pela prova testemunhal, reconhecidos os períodos exercidos pelo autor de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991 em atividade rural, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91.

4. No presente caso, da análise dos documentos apresentados e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 19/03/1992 a 30/06/1995, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,41 dB(A), com base nocódigo 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme laudo pericial judicial (ID 352015044); - 01/01/1998 a 31/03/2001 e 03/08/2015 a 31/12/2015, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 90 dB(A) e 85 dB(A), respectivamente, com base nocódigo 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 4.882/03, conforme PPPs (ID 352014699 - fls. 31/33; ID 352014699 – fls. 26); - 10/07/2017 a 06/07/2018, uma vez que exerceu a função de “soldador”, exposto de forma habitual e permanente a fumos de solda (manganês), com base no código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003, conforme PPP, emitido em 06/07/2018 (ID 352014699 – fls. 24).

5. Dessa forma, conforme planilha anexa, somando-se os períodos rurais e especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (12/02/2019), o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 3 meses e 16 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 392 meses, para o mínimo de 180 meses.

6. Por outro lado, tendo em vista que houve necessidade de realização de prova pericial nestes autos para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...) 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS parcialmente provida.

__

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003).

Jurisprudência relevante citada: Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; Tema no 1.090/STJ (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Tema no 1.124/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001628-89.2021.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCELO JOSE FIRMIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA CAVALCANTE SBIZERA DASSISTI - SP381169-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA CAVALCANTE SBIZERA DASSISTI - SP381169-A

APELADO: MARCELO JOSE FIRMIANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 29/11/1984 a 24/07/1991, e atividades especiais nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 04/12/1995 a 22/06/2015, 03/08/2015 a 17/07/2016, 25/10/2016 a 05/06/2017 e 10/07/2017 a 06/07/2018.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o período de 01/01/1990 a 31/12/1990 como tempo comum rural, e os períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 01/01/1997 a 05/03/1997, 01/01/1998 a 22/06/2015, 03/08/2015 a 17/06/2016 e 25/10/2016 a 05/06/2017 e 10/07/2017 a 06/07/2018 como atividade especial, incorporando-os na contagem final do tempo de serviço em acréscimo aos períodos já reconhecidos pelo INSS em sede administrativa, e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição (NB.: 42/191.053.131-3), desde a data da entrada do requerimento. Condenou a autarquia ao pagamento das diferenças devidas, acrescido de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Condenou o INSS ainda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a data da prolação da sentença. Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.

Apelou a parte autora, alegando, em suma, que laborou como trabalhador rural no período de 29/11/1984 a 24/07/1991 em regime de economia familiar, consoante provas juntadas e testemunhas. Requer o reconhecimento e averbação do tempo de trabalho rural em regime de economia familiar nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/02/2019).

Por sua vez, apelou o INSS, alegando, em síntese, ser indevido o reconhecimento da nocividade do ruído nos períodos de 01/01/1998 a 31/03/2001 (90 dB-A) e 03/8/2015 a 31/12/2015 (85 dB-A), porquanto as aferições apresentadas demonstram que a intensidade dos ruídos esteve dentro dos limites de tolerância. Com relação ao período de 19/03/1992 a 30/06/1995, aduz não ser possível o reconhecimento do ruído nocivo, à míngua de PPP, LTCAT, formulários do período. Indevida, ainda, a averbação de tempo especial com fundamento no laudo pericial de exposição a ruído nocivo, em relação a todo o período apontado no laudo, porquanto não pode sobrepor-se aos PPP ́s devidamente emitidos com lastro em LTCAT contemporaneamente elaborado, tratando-se de documento extemporâneo. No tocante ao período de 10/07/2017 a 06/07/2018, afirma que não restou comprovado o exercício de atividade especial de forma habitual e permanente, notadamente quanto à ausência de indicação no PPP ou no laudo técnico ambiental da composição química do fumo, bem como a utilização de EPI eficaz. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. Requer a reforma da r. sentença com a improcedência do pedido. Se esse não for o entendimento, requer: a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial em Juízo; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Por cautela, quanto aos consectários legais, requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, o Tema 810 STF/Tema 905 STJ e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (consectários legais anteriores à EC n. 113/21).

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos, ora analisados, mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Antes do advento da EC no 103/2019, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição estava condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até o advento da EC no 103/2019 vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Ocorre que a Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

(...)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Por outro lado, a referida EC no 103/19 estabeleceu as seguintes regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do capute o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caputserá acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. § 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4o-A do art. 40 e o inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”

In casu, a parte autora alega na inicial ter exercido atividades rurais no período de 29/11/1984 a 24/07/1991, bem como o reconhecimento da labor especial nos períodos de períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 04/12/1995 a 22/06/2015, 03/08/2015 a 17/07/2016, 25/10/2016 a 05/06/2017 e 10/07/2017 a 06/07/2018, tendo preenchido os requisitos para o deferimento do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de serviço, desde a DER 12/02/2019, ou subsidiariamente, requer seja concedido o benefício desde a DER 04/12/2020, nos moldes das regras anteriores a EC no 103/2019.

Note-se que a matéria referente ao reconhecimento da atividade rural no período de 01/01/1990 a 31/12/1990 não foi impugnada pela autarquia, restando acobertada pela coisa julgada. Por sua vez, a parte autora recorreu da r. sentença tão-somente com relação ao reconhecimento de atividade rural nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 01/01/1998 a 31/03/2001, 03/08/2015 a 31/12/2015 e 10/07/2017 a 06/07/2018, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/02/2019).

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Para comprovar o trabalho exercido como lavrador, sem registro em CTPS, o autor juntou aos autos os seguintes documentos:

- ficha de alistamento militar, em que consta a sua profissão como “trabalhador agrícola”, datada de 24/04/1990, com validade até 31/12/1990 (ID 352014699, p. 12); documentos escolares referente aos anos de 1983 e 1984 (declaração da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ubá/MG e diário de classe da Escola Municipal de Ubá/MG), em que informa a profissão do genitor como “lavrador” (ID 352014703 - pp. 5/11); cópia de registro de imóvel rural em nome do avô, com averbação na matrícula em 17/09/1985 (ID 352014703 – pp. 31/39).

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas corroboraram o trabalho exercido pelo autor como lavrador desde 1984, com 12 (doze) anos de idade, até 1991.

Logo, entendo ter o autor comprovado o exercício da atividade rural como "lavrador" nos períodos 29/11/1984 a 31/12/1990 e de 01/01/1991 a 24/07/1991 (data anterior ao primeiro registro em CTPS).

Dessa forma, com base no início de prova material apresentado, corroborado pela prova testemunhal, reconheço os períodos exercidos pelo autor de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991 em atividade rural, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo, como a seguir se verifica.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Neste sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual é de se considerar o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses:

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

“§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

No presente caso, da análise dos documentos apresentados e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

- 19/03/1992 a 30/06/1995, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,41 dB(A), com base nocódigo 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme laudo pericial judicial (ID 352015044);

- 01/01/1998 a 31/03/2001 e 03/08/2015 a 31/12/2015, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 90 dB(A) e 85 dB(A), respectivamente, com base nocódigo 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 4.882/03, conforme PPPs (ID 352014699 - fls. 31/33; ID 352014699 – fls. 26);

- 10/07/2017 a 06/07/2018, uma vez que exerceu a função de “soldador”, exposto de forma habitual e permanente a fumos de solda (manganês), com base no código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003, conforme PPP, emitido em 06/07/2018 (ID 352014699 – fls. 24).

Cabe afastar a informação de EPI eficaz contida no referido PPP, com relação ao período de 10/07/2017 a 06/07/2018, uma vez que foi fornecido apenas “respirador purificador de ar” (CA 5657).

Cumpre observar também que, apesar de o PPP não apresentar o respectivo carimbo de identificação do subscritor, verifica-se que nele constam as qualificações dos respectivos signatários por meio do número do RG ou CNPJ da empresa, motivo pelo qual serve plenamente para o fim a que se destina.

Quanto às demais irregularidades alegadas pelo INSS, consistentes na ausência de procuração dos representantes legais ou os contratos sociais das empresas evidenciando os poderes de quem os subscrevem, não permitem a conclusão de que tais documentos seriam inidôneos, pois caberia à própria Autarquia a comprovação da irregularidade da representação, não tendo, contudo, se desincumbido do seu ônus.

Verifica-se, ainda, que o laudo pericial judicial é apto para comprovar a especialidade do período de 19/03/1992 a 30/06/1995, considerando as funções exercidas na empresa “Artefatos de Borracha Ruzzi” (“ajudante geral”, “operador de máquina d” e “operador de moinho c”), conforme CTPS (ID 352014702, pp. 17/20) e informações constantes no laudo de terceiro (ID 352014700, pp. 02/03), restando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação junto à empregadora (massa falida).

A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial quando o nível de ruído aferido for igual ao limite previsto na legislação previdenciária é bastante controversa.

De fato, por mais moderno que possa ser o aparelho que faz a medição do nível de ruído do ambiente, a sua precisão nunca é absoluta, podendo haver uma margem de erro tanto em razão do modelo de equipamento utilizado, como em função da própria calibração.

Assim, diante de tal constatação e, tendo em vista a natureza social de que se reveste o direito previdenciário, mostra-se razoável o entendimento segundo o qual se reconhece o tempo especial quando a medição do ruído for equivalente ao limite exigido pela legislação previdenciária. Vale dizer, inclusive, que, quando integrava a 7a Turma desta E. Corte, adotava esse entendimento.

Desse modo, não obstante ainda haja divergência de entendimentos dentro desta E. 8a Turma, após muita reflexão sobre o tema, entendo ser possível o reconhecimento do tempo especial nos casos em que a apuração do nível de ruído seja igual ao limite exigido pelos Decretos vigentes no respectivo período.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei Federal no 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto Federal no. 3048/99, com a redação dada pelo Decreto Federal no. 4.827/03.

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Dessa forma, conforme planilha anexa, somando-se os períodos rurais e especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (12/02/2019), o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 3 meses e 16 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 392 meses, para o mínimo de 180 meses.

Por outro lado, tendo em vista que houve necessidade de realização de prova pericial nestes autos para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124:

“(...)

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a atividade rural nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991, e dou parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício a partir da citação e esclarecer os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES RURAIS E ESPECIAIS COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO C. STJ. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 29/11/1984 a 24/07/1991, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 04/12/1995 a 22/06/2015, 03/08/2015 a 17/07/2016, 25/10/2016 a 05/06/2017 e 10/07/2017 a 06/07/2018.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural nos períodos de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 19/03/1992 a 30/06/1995, 01/01/1998 a 31/03/2001, 03/08/2015 a 31/12/2015 e 10/07/2017 a 06/07/2018, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/02/2019).

III. Razões de decidir

3. Com base no início de prova material apresentado, corroborado pela prova testemunhal, reconhecidos os períodos exercidos pelo autor de 29/11/1984 a 31/12/1990 e 01/01/1991 a 24/07/1991 em atividade rural, devendo ser procedida à contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91.

4. No presente caso, da análise dos documentos apresentados e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: - 19/03/1992 a 30/06/1995, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 89,41 dB(A), com base nocódigo 1.1.6 Anexo III do Decreto 53.831/64, conforme laudo pericial judicial (ID 352015044); - 01/01/1998 a 31/03/2001 e 03/08/2015 a 31/12/2015, uma vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 90 dB(A) e 85 dB(A), respectivamente, com base nocódigo 2.0.1 Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 4.882/03, conforme PPPs (ID 352014699 - fls. 31/33; ID 352014699 – fls. 26); - 10/07/2017 a 06/07/2018, uma vez que exerceu a função de “soldador”, exposto de forma habitual e permanente a fumos de solda (manganês), com base no código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003, conforme PPP, emitido em 06/07/2018 (ID 352014699 – fls. 24).

5. Dessa forma, conforme planilha anexa, somando-se os períodos rurais e especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (12/02/2019), o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 3 meses e 16 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 392 meses, para o mínimo de 180 meses.

6. Por outro lado, tendo em vista que houve necessidade de realização de prova pericial nestes autos para o reconhecimento de parte dos períodos especiais, o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos do disposto no item 2.3 da tese fixada pelo C. STJ no Tema no 1.124: “(...) 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

9. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS parcialmente provida.

__

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003).

Jurisprudência relevante citada: Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; Tema no 1.090/STJ (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Tema no 1.124/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão